Tribunal: TJDFT
Processo: 0761810-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CÍVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. PAGAMENTO DE DESPESAS DO ESPÓLIO. RATEIO ENTRE OS HERDEIROS NA PROPORÇÃO DA COTA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.033,65 (cinco mil, trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de 20.134,60 (vinte mil, cento e trinta e quatro reais e sessenta centavos). Narrou que manteve união estável e que, em razão do falecimento de seu companheiro, no curso do inventário, sobrevieram várias despesas a serem pagas pela meeira e pelos herdeiros. Alegou que, em razão de dificuldades financeiras dos herdeiros, suportou todos os custos, com o acordo de ser ressarcida posteriormente. Afirmou que, diante de negócio jurídico firmado com a ré, a qual atuava como inventariante, custeou as despesas de ITCD e IPTU do imóvel inventariado. Destacou que ficou acordado que a requerente quitaria os débitos e seria ressarcida ao final do inventário. Noticiou que as partes não formalizaram apenas transação verbal, sendo que as tratativas foram documentadas por meio de conversas do whatsapp. Argumentou que, após o término do inventário e da partilha dos bens, a ré não acertou os valores pagos pela autora. Sustentou que o valor total do débito soma a quantia de R$ 40.269,21, sendo que a autora deve arcar com 50%, por ser meeira, cabendo-lhe ser ressarcida na importância de R$ 20.134,60.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 55508023).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do pagamento de despesas de inventário e existência de valores a serem restituídos. Em suas razões recursais, a recorrente alega que também arcou com despesas do inventário no importe de R$ 17.031,92, valor desconsiderado na sentença. Destaca que a autora somente comprovou o pagamento de despesas com custas cartorárias e ITCD, no valor de R$ 23.525,83 e não no valor de R$ 40.269,21. Discorre que realizou o pagamento da quantia de R$ 7.755,53, a título de ITCD e as importâncias de R$ 3.966,60 e R$ 1.298,80, referente às mesmas quantias que a autora pretende ser ressarcida. Argumenta que pagou mais de 70% das despesas que cabiam ao espólio, bem como que a autora anuiu que a recorrente efetuou o pagamento dessa importância, pois efetuou pedido alternativo para condenação ao pagamento do valor de 1⁄4 do montante pleiteado. Sustenta que a condenação acarreta o enriquecimento sem causa da autora. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, que a condenação se limite à importância de R$ 1.623,47.

5. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.

6. Dispõe o art. 796 do CPC que, após a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido na proporção da parte que lhe coube. Igualmente, o art. 1.997 do Código Civil estabelece que, após a partilha, somente os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido, na proporção da parte que lhe coube.

7. No caso, a autora comprovou apenas o pagamento de despesas do inventário no valor de R$ 23.525,83, conforme comprovantes de ID 49901662 a 4990166. A autora, na qualidade de meeira, deve responder por 50% (cinqüenta por cento) das despesas, o que corresponde ao importe de R$ 11.762,91 (onze mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), sendo que os outros 50% devem ser repartidos entre os outros 4 herdeiros (ID 49901700), resultando na quantia de R$ 2.940,72 (dois mil, novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), para cada herdeiro.

8. A recorrente não juntou documentos capazes de comprovar que os pagamentos das quantias de R$ 7.755,53, a título de ITCD e as importâncias de R$ 3.966,60 e R$ 1.298,80, referente às custas cartorárias, dizem respeito às mesmas despesas que a autora pretende ser ressarcida. Logo, não há como concluir que os valores pagos pela recorrente guardam relação com as despesas custeadas pela recorrida, não devendo, portanto, serem abatidos do cálculo.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação para o patamar de R$ 2.940,72 (dois mil, novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

10. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.